Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-81.2016.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001268-81.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO - CPF: 452.403.881-72 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DANO MORAL –– MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores por serviço de internet não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS ANTONIO MOURA MARINHO

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto do Azevedo-MT,
Dr. Evandro Juarez Rodrigues
, lançada nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e danos morais, ajuizada em face de
UNIVERSO ONLINE S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, da qual decorreu os descontos indevidos na conta corrente do autor, bem como determinou a devolução, em dobro, dos valores comprovadamente descontados acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou a parte requerida no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 50% da condenação, conforme dispõe o artigo 85, §2° do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor interpôs recurso e, em suas razões recursais, pugna pela condenação da recorrida a título de dano moral, haja vista que a apelada efetivou descontos indevidos em sua conta corrente, referente a serviços jamais contratados, afirmando que “
ao não fixar os danos morais não traz a verdadeira compensação pelo período em que o Apelante ficou sem seus rendimentos”.
(sic)

Discorre que
“o dano moral deve ser fixado com o escopo de minimizar a dor de quem o sofre e repreender quem o causou, deve pois, a indenização cumprir sua função compensatória, sancionante e pedagógica, sem importar, no entanto em enriquecimento ilícito”.
(sic)

Defende que
“o dano moral está configurado, uma vez que os abatimentos no salário em decorrência de contrato que não firmou trouxe ao Apelante transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar dessa verba”.
(sic)

Afiança que quanto à condenação em sucumbência reciproca, deve a sentença ser reformada, porquanto o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual, tal encargo deve ficar exclusivamente por conta do Apelado.

Forte nesses argumentos, requer seja reformada a r. sentença para seja arbitrada a indenização por danos morais sugerindo a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a exclusão de sua condenação em sucumbência recíproca (Id. 98958524).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que os fatos narrados pela parte autora não passam de mero inadimplemento contratual, razão pela qual postula pela manutenção da sentença. Alternativamente, requer que a indenização seja fixada em um patamar mínimo (Id. 98958524).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 99908549).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados pela parte requerida na conta corrente do autor por serviços não contratados.

Depreende-se do conjunto probatório colacionado aos autos que a parte autora comprovou os descontos realizados em sua conta bancária, conforme extratos bancários acostados aos autos (Id. 98958523 – fls. 25/29). Dessa forma, incumbia a ré comprovar a contratação dos serviços e a legitimidade dos débitos descontados, porém, não trouxe aos autos qualquer contrato assinado que pudesse demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada todavia, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, não há se falar em condenação a tal título.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso dos autos, verifico que a despeito das alegações do reclamante de que efetuou reclamação administrativa, não há nos autos qualquer comprovação nesse sentido, ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO BANCÁRIO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO NÃO CONTRATADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDAMENTE CORRIGIDOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao apelado, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
A devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor. Se o apelante prontamente promoveu a restituição dos valores pagos pelo apelado, devidamente corrigido, não há falar em valores a serem restituídos e além de tudo em dobro.”
(N.U 0037710-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos ao apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021